Tribunal: TJSP
Processo: 2041557-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Contrato de prestação de assessoria jurídica. Ação de prestação de contas. Segunda fase. R. decisão que determinou a produção de prova pericial a ser suportada pelos acionados, diante da discordância de valores. Agravo só dos requeridos. O Juiz é livre para determinar a produção de prova pericial para formação do seu convencimento. Inteligência do art. 550, § 6o, do CPC.

Ementa:
Contrato de prestação de assessoria jurídica. Ação de prestação de contas. Segunda fase. R. decisão que determinou a produção de prova pericial a ser suportada pelos acionados, diante da discordância de valores. Agravo só dos requeridos. O Juiz é livre para determinar a produção de prova pericial para formação do seu convencimento. Inteligência do art. 550, § 6o, do CPC. Honorários periciais atribuídos aos agravantes que requereram a produção da prova técnica. Cabimento. Inteligência do art. 95 do CPC. Decisum mantido por seus próprios fundamentos. Nega-se provimento ao recurso, tudo dentro dos estreitos limites do agravo.